Tribunal: TJDFT
Processo: 0751781-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO PERICIAL. CONDOMÍNIO. substituição das bombas do sistema de recalque. REPARO OU SUBSTITUIÇÃO. DEFEITO DE FUNCIONAMENTO OU INADEQUAÇÃO do produto. CONCLUSÃO DO EXPERT. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.
1. A controvérsia recursal refere-se tão somente à inclusão dos custos com a substituição das bombas do sistema de recalque, porque as agravantes reputam serem desnecessárias. Seria possível apenas o reparo das bombas de recalque se fosse caso de mero defeito de funcionamento e não de inadequação de capacidade para atender a demanda do edifício.
2. As suplicantes aduziram que a realização de reparos supriria a necessidade do Condomínio, muito embora a análise pericial tenha sido no sentido da troca de todo sistema. Demais disso, também se verifica que já foram entregues 3 (três) outras bombas para substituição, de forma a corroborar que, no caso, não se trata apenas defeito de funcionamento, mas de inadequação do material empregado.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.